Tribunal: TJDFT
Processo: 0700392-19.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700392-19.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILDETE DE CARVALHO RODRIGUES AGRAVADO: MARCOS BRAZ DA SILVA, IGOR KELVIN RODRIGUES PORTELA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada, WILDETE DE CARVALHO RODRIGUES, em face da decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, processo n.o 0710622-64.2024.8.07.0009, que indeferiu o pedido de anulação ou revisão do acordo entabulado entre as partes. A agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo para suspender os descontos sobre a sua remuneração até o julgamento definitivo do recurso ou, alternativamente, limitar os descontos até o patamar de 10% da sua remuneração. DECIDO De início, dispenso a agravante do recolhimento de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, conforme documentos de ID 69372734 a 69372736, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC e à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo. Nos termos da Súmula no 7 da Turma de Uniformização: Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para a concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. De acordo com a decisão atacada, proferida nos autos n.o 0710622-64.2024.8.07.0009: “A parte executada apresentou petição após homologação de acordo e arquivamento do feito. Alega a executada que vem enfrentando dificuldades financeiras que comprometem a sua subsistência. Afirma que o desconto mensal de R$600,00 em seu contracheque, conforme acordo homologado, correspondente a aproximadamente 27% de sua renda, compromete diretamente sua sobrevivência, desvirtuando a finalidade protetiva do art. 833, IV do CPC. Entende que há clara violação à impenhorabilidade do salário, bem como do risco de comprometimento a sua dignidade. Sustenta que há vício de consentimento. Pretende a anulação do acordo firmado por vício de consentimento. Alternativamente, requereu a revisão do acordo. A exequente, por sua vez, argumenta que não há que se falar em vício de consentimento, pois não é necessária a presença de advogado na primeira instância dos Juizados Cíveis e ambas as partes entabularam o acordo analisando seus próprios interesses e, reitere-se, a executada é maior e capaz. DECIDO São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio (art. 138, Código Civil-CC). O erro é considerado substancial quando interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais (art. 139, I, CC). Certo é que a transação somente se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa (art. 849, CC). O vício de consentimento está relacionado à incompatibilidade entre a vontade expressa (declarada) e real intenção na celebração do negócio jurídico. Na hipótese, não se verifica vício de consentimento da executada, pois ausentes os requisitos para reconhecimento do erro, seja na condição de falsa representação da realidade, seja de ignorância quanto ao seu conhecimento. A parte executada anuiu o acordo e autorizou o desconto direito em folha. Embora alegue que o desconto incide sobre sua remuneração e essa é impenhorável, foi a própria autora que manifestou vontade para a implementação da medida. A executada ainda não comprovou que o pagamento do acordo compromete a reserva do mínimo existencial para subsistência. O contrato de locação também obriga Alessandro e inexiste provas de que os gastos elencados são pagos somente pela executada. Indefiro, portanto, a nulidade da transação homologada por este Juízo. Intimem-se. Aguarde-se a preclusão do prazo de Agravo. Nada requerido, arquivem-se os autos.” Consta dos autos de origem que após a homologação de acordo em processo de execução de título extrajudicial, em 27/9/2024, a executada alega dificuldades financeiras e pretende a anulação do pacto. Aduz que o desconto mensal de R$600,00 em seu contracheque, que correspondente a aproximadamente 27% de seus rendimentos, vem comprometendo sua subsistência. No caso, a jurisprudência da Primeira Turma Recursal é pela possibilidade de penhora de 10% (dez por cento) dos vencimentos quando for preservado percentual de valor capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família, o que se dá no presente caso: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. PROTEÇÃO RELATIVA. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Agravo de Instrumento. Impenhorabilidade de salário. A regra da impenhorabilidade do salário (REsp 1184765/PA, Tema 425) foi flexibilizada pelo CPC (art. 833 IV do CPC) e pelos recentes precedentes do STJ que autorizam a penhora quando for preservado percentual de valor capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família (STJ, EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES) Nesta Turma: (Acórdão 1188710, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Não restou demonstrado no processo de origem (0721607-13.2020.8.07.0016) lesividade à agravante em razão de penhora no percentual de 10% de seus rendimentos. Deve-se levar em conta, nos processos que versam sobre este tema, além da dignidade da credora, também a dignidade do devedor, o qual espera ter seu crédito adimplido. Trata-se de cobrança de honorários advocatícios, que também constituem verba destinada ao sustendo familiar do devedor. Cabível, pois, a constrição no percentual de 10% dos rendimentos da devedora. Agravo de instrumento a que se nega provimento. 3 - Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pela agravante. (Acórdão 1368333, 07156071120218070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, defiro efeito suspensivo tão somente para que os descontos sejam limitados ao percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos da agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 7 de março de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora